Tribunal: TJES
Processo: 5009561-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERIO BOSCAGLIA GONCALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 147, 147-A, § 1°, II, 147-B, 158, 213 E 218-C, § 1º, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 241-B, DO ECRIAD
.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE
.
ORDEM DENEGADA.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 9/6/2021).
2.
No caso em apreço, considerando que já foi realizada perícia por médica particular do paciente, na qual foram detalhadas toda as questões clínicas relacionadas ao paciente, e que, não restou demonstrada dúvida acerca do poder de autodeterminação do denunciado, não se verifica constrangimento ilegal no indeferimento do magistrado
a quo
no pedido de realização de nova perícia médica.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009561-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERIO BOSCAGLIA GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: KAMYLO COSTA LOUREIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robério Boscaglia Gonçalves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente se encontra custodiado preventivamente em razão de denúncia pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 147-A, § 1°, II, 147-B, 158, 213 e 218-C, § 1º, c/c artigo 71, todos do Código Penal, e artigo 241-B, do ECRIAD, apurados nos autos da Ação Penal nº 0002694-47.2023.8.08.0030.

Nesse particular, a defesa sustenta que o paciente possui um quadro clínico de depressão, que impõe uso contínuo de medicamentos psiquiátricos, os quais decerto interferiram na racionalidade das ações do paciente.

Dessa forma, assevera a defesa que “
é fundamental a realização de uma perícia psiquiátrica para a correta compreensão do comportamento do requerido nas datas que antecederam e durante os fatos objeto deste processo
”, de forma que postula a realização de perícia psiquiátrica, a ser realizada pela médica assistente do paciente, e por perito a ser nomeado pelo juízo
a quo
.

Pois bem. No caso em apreço, conforme relatado, a defesa
requer a realização de perícia médica,
ao fundamento de que a condição clínica do paciente e as medicações que ele faz uso constante influenciaram nos supostos crimes por ele praticados
.

Todavia, em atenção à decisão objurgada, bem como aos documentos que instruem o presente remédio constitucional,
não assiste razão à defesa
.

Isso pois, consoante bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, a defesa já anexou nos autos principais documento de perícia médica realizada pela própria médica psiquiátrica que faz o acompanhamento do paciente, Dra. Kellen Klein Pereira – CRM/ES nº 11.360.

No aludido documento, fora detalhado todo o histórico do paciente, as medicações que ele consome, bem como os efeitos colaterais dos remédios, e os possíveis sintomas em caso de abstinência ou uso exacerbado das substâncias.

A propósito, confira-se trecho da declaração da médica pessoal do paciente:

“Diante do histórico de acompanhamento do paciente, o mesmo necessita manter o uso contínuo de medicamentos psicotrópicos, e de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico. O uso abusivo dos medicamentos psicotrópicos, em especial o lítio pode gerar sintomas de náuseas, vômitos, dor abdominal, ataxia, tremores, alteração do nível de consciência e outros, podendo evoluir para coma e óbito; o uso excessivo de antidepressivos (venlafaxina e mirtazapina), pode levar à síndrome serotonérgica e a toxicidade cardiovascular, com sintomas de sonolência, delírios, ansiedade, hipertensão, taquicardia; já na intoxicação por Clonazepam os sinais de toxicidade incluem sedação, confusão, diminuição da frequência respiratória e perda da coordenação motora”.

A partir disso, o magistrado
a quo
entendeu que não restou demonstrado por meio do laudo trazido pela defesa a dúvida a respeito do poder de autodeterminação do paciente, razão pela qual, acertadamente, indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido em situação similar. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE GERAR DÚVIDAS A RESPEITO DA SAÚDE MENTAL DO ACUSADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO PEDIDO DE RECONSTITUIÇÃO SIMULADA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DOS FATOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes
. (AgInt no AREsp n. 1.142.435/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 9/6/2021). 2. Na hipótese,
a negativa de instauração do incidente de sanidade mental foi devidamente motivada, pois as instâncias ordinárias entenderam que não havia indícios aptos a demonstrar dúvida concreta acerca da integridade mental do recorrente, ressaltando-se do acórdão impugnado que o médico psiquiatra que assinou o laudo clínico, ao ser questionado, informou que a capacidade civil do ora recorrente se encontrava preservada
. A reversão desse entendimento, nos moldes propostos pela defesa, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a estreita via do habeas corpus. [...]. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 186.868; Proc. 2023/0321952-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/08/2024; DJE 20/08/2024).

Portanto, considerando que já foi realizada perícia por médica particular do paciente, na qual foram detalhadas toda as questões clínicas relacionadas ao paciente,
e que, não restou demonstrada dúvida acerca do poder de autodeterminação de Robério Boscaglia Gonçalves,
não vislumbro constrangimento ilegal no indeferimento do magistrado
a quo
no pedido de realização de nova perícia médica
.

Por oportuno, transcrevo trecho do parecer proferido pela Procuradoria de Justiça, no id. 9832407. Vejamos:

Ademais, consoante bem fundamentado pelo magistrado a quo, a defesa já anexou nos autos principais documento de perícia médica realizada pela própria médica psiquiátrica que faz o acompanhamento do paciente, Dra. Kellen Klein Pereira – CRM/ES nº 11.360, em que é detalhado todo o histórico do paciente, as medicações que ele consome, bem como os efeitos colaterais dos remédios, e os possíveis sintomas em caso de abstinência ou uso exacerbado das substâncias.

In casu, ao revés do aduz a defesa, inexiste qualquer indício capaz de gerar a mínima suspeita de que o ora apelante não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ora, a ausência de dúvida razoável acerca de sua saúde mental inviabiliza a instauração do incidente de insanidade mental e escapole ao escopo de análise do
writ
.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)